Tribunal: TJDFT
Processo: 0005633-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005633-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO ANTÔNIO CIPRIANO FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA 1. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/2006) para uso de drogas (art. 28, caput, Lei no 11.343/2006), se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova. 3. Se o réu realizava tráfico de drogas nas intermediações de escola, incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD, visto que é objetiva e dispensa a comprovação dos destinatários. 4. Restando comprovado o tráfico, assim como a Defesa não conseguindo trazer aos autos comprovação de que o valor aprendido com o réu era de origem lícita, inviável a sua restituição, sendo o perdimento do bem medida que se impõe, nos termos do artigo 63 da Lei no 11.343/2006 e artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, sustentando que não obstante a causa de aumento em debate seja objetiva, exigindo-se apenas que o tráfico seja praticado nas proximidades dos estabelecimentos descritos no aludido dispositivo legal, deve-se atentar à excepcionalidade quando a conduta tiver sido praticada no período da pandemia de COVID-19, uma vez que as escolas se encontravam fechadas em virtude do combate à disseminação da doença. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016